Tribunal: TJBA
Processo: 8078648-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078648-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: FLAVIA CAMILLE LACERDA BRAS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
YASMIN MENDES ALENCAR, VICTOR BRITO FRANCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais que, nos autos de ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais proposta por beneficiárias de seguro de vida contratado pelo falecido segurado, indeferiu pedido de expedição de novas diligências probatórias formulado pela seguradora e determinou o julgamento antecipado do mérito, ao entender suficiente o conjunto probatório já constante dos autos. A agravante sustenta cerceamento de defesa, alegando necessidade de novas diligências junto à Polícia Civil para apuração de eventual envolvimento do segurado em atividades ilícitas que configurariam agravamento intencional do risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de diligências probatórias requeridas pela seguradora, com determinação de julgamento antecipado do mérito, configura cerceamento de defesa diante da alegação de agravamento intencional do risco pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à prova, decorrente do contraditório e da ampla defesa, não possui caráter absoluto e deve ser exercido dentro dos limites da utilidade, pertinência e razoabilidade, cabendo ao magistrado dirigir a instrução processual e indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

4. O art. 370 do CPC atribui ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias à formação do convencimento e de indeferir, de forma fundamentada, aquelas que não contribuam para o deslinde da controvérsia.

5. O conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para o julgamento da causa, uma vez que os laudos toxicológicos afastam a presença de álcool ou substâncias entorpecentes no organismo do segurado, e o inquérito policial não indica envolvimento do falecido em atividades ilícitas.

6. A alegação de agravamento intencional do risco baseia-se apenas em depoimento indireto de terceiro que menciona rumores sobre suposto envolvimento do segurado em roubos de motocicletas, elemento probatório isolado e contraditório em relação às demais provas produzidas.

7. Incumbe à seguradora comprovar o agravamento intencional do risco que invoca como causa de exclusão da cobertura securitária, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 768 do Código Civil.

8. As diligências requeridas, consistentes em novos ofícios à Polícia Civil para esclarecimentos acerca de eventual perícia em aparelhos celulares e suposta relação do segurado com terceiro mencionado no inquérito, mostram-se incapazes de alterar o quadro probatório já formado, configurando providências desnecessárias e protelatórias.

9. O indeferimento fundamentado das diligências e a determinação de julgamento antecipado do mérito constituem exercício legítimo do poder instrutório do magistrado e não caracterizam cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, caput e parágrafo único, e 373, II; CC, art. 768.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8039774-12.2025.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, DJEN 05.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078648-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
e como Agravado
FLÁVIA CAMILLE LACERDA BRAS DOS SANTOS e Outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07